Tribunal: STF
Processo: Rcl 67433
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada pelo Município de Biguaçu, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Biguaçu/SC e confirmada pelo acórdão da 3ª Turma Recursal do Juizado Especial do Estado de Santa Catarina, nos autos do processo n. 5006196-65.2022.8.24.0007, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADI’s 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Recurso Extraordinário n. 1.311.742 (Tema n. 1.137 de Repercussão Geral).



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem refere-se à “demanda judicial proposta pela servidora pública municipal, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais IV (Merendeira), Aonice de Almeida, em face do Município de Biguaçu, cujo pleito diz respeito à obtenção da contagem do tempo de serviço, no decorrer do período entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021, para fins da implementação/progressão da promoção por antiguidade (quadriênio)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que o “cômputo do referido lapso aquisitivo, no que diz respeito à implementação/progressão das verbas reivindicadas, foi negado à servidora, pela via administrativa, em obediência ao disposto pelo art. 8º, IX, da Lei Complementar Federal (LCF) 173/20201, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que a sentença “julgou procedente a demanda, com amparo na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, para garantir o cômputo do tempo de serviço à parte autora, no período entre 28/5/2020 e 31/12/2021, com fundamento na interpretação teleológica da norma contida no art. 8º, inciso IX, da Lei Complementar n. 173/2020” (fl. 3, e-doc. 1).



    A sentença reclamada foi proferida nos seguintes termos:



    Em que pese as alegações feitas pelo requerido, em análise à jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, verifica-se que foi conferida interpretação teleológica ao mencionado art. 8º, inciso IX, da Lei Complementar n. 173/2020, por entender que a vedação exposta em tal dispositivo almejava tão somente obstar o aumento de despesas com pessoal durante o período pandêmico, sem interferir, todavia, na continuidade do cômputo do tempo de serviço para fins de obtenção de licença-prêmio, triênios, quinquênios e outras vantagens. 



    (...)



    Sendo assim, deve ser reconhecido o período aquisitivo de 28/05/2020 a 31/12/2021 e declarado o direito da parte autora à concessão da vantagem pleiteada, cumpridos os demais requisitos previstos na Lei Complementar Municipal n. 47/2011 ou, no caso do magistério municipal, na Lei Complementar Municipal n. 51/2012. 



    A parte autora também faz jus ao recebimento integral e atualizado dos valores que deixou de auferir desde 31/12/2021, descontados eventuais valores recebidos extrajudicialmente, com os devidos reflexos em férias e décimo-terceiro salário (fl. 2, 3, e-doc. 4). 



    Afirma que contra essa decisão foi interposto recurso inominado para a Turma Recursal que “manteve a sentença recorrida por seus próprios fundamentos” (fl. 8, e-doc. 1).



    Aduz que contra a decisão da Turma Recursal foram opostos embargos de declaração, que foram conhecidos e rejeitados. 



    Após, alega que o município reclamante interpôs recurso extraordinário, que não foi admitido nos seguintes termos (e-doc. 9):



    O exame da controvérsia deduzida (contagem do tempo de atividade prestado entre 28/5/2020 e 31/12/2021 para fins de aquisição de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio) exigiria, além do revolvimento das circunstâncias fático-probatórias da causa, o prévio escrutínio da legislação infraconstitucional aplicada à espécie (Lei Complementar Federal n. 173/2020), o que não se admite em sede de recurso extraordinário (até porque eventual ofensa à Constituição, acaso existente, seria apenas reflexa, indireta).



    Esclarece que “o Tribunal de Justiça de Santa Catarina vem, de forma reiterada, conferindo interpretação teleológica ao disposto no art. 8º, inciso IX, da Lei Complementar Federal n. 173/2020” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Salienta que “o art. 8º, inciso IX, da Lei Complementar n. 173/2020 já foi alvo de interpretação por este E. Supremo Tribunal Federal, em precedentes de caráter vinculante, nos quais vedou-se, de maneira expressa, a contagem do tempo de serviço como período aquisitivo para a percepção de vantagens no interregno entre 28/5/2020 e 31/12/2021. Logo, não caberia aos demais órgãos do Poder Judiciário realizar novas interpretações acerca da aludida norma” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Afirma que “por mais que a sentença ora reclamada tenha considerado que o julgamento prolatado pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado não impeça a interpretação teleológica do dispositivo em debate em face da Constituição Federal - com a aplicação do entendimento de que os entes públicos estariam proibidos apenas de determinar pagamentos durante o período compreendido entre 28/05/2020 a 31/12/2021, mas não o cômputo do tempo em si -, tal posicionamento é equivocado, diverge do teor expresso na norma do art. 8, IX, da Lei Complementar Federal n. 173/2020 e viola o entendimento desta Corte Suprema firmado nas ADIs Ns. 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525” (fl. 18, e-doc. 1). 



    Defende que “o texto da norma ínsita no art. 8, IX da Lei Complementar Federal n. 173/2020 é claro e não confere margem à interpretação. O legislador não disse que a implementação de tais vantagens estaria vedada no período resguardado pela suspensão imposta, mas sim, que os entes estariam proibidos de CONTAR o período de suspensão (entre 28.05.2020 e 31.12.2021) como período aquisitivo. Não há, portanto, lacuna a ser preenchida pelo intérprete” (fl. 18, e-doc. 1)



    Requer que “a concessão de liminar, inaudita altera pars, para suspender o processo n. 5006196-65.2022.8.24.0007/SC, em trâmite perante a 3ª Turma Recursal do Juizado Especial de Santa Catarina” (fl. 26, e-doc. 1).



    No mérito, pede “a procedência da Reclamação, a fim de cassar a sentença exorbitante e fazer com que as autoridades reclamadas cumpram a tese exarada na jurisprudência vinculante fixada em controle concentrado de constitucionalidade (ADIs ns: 6.442, 6447, 6450 e 6552), confirmando a liminar eventualmente concedida, com base no art. 992 do CPC” (fl. 26, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, o reclamante alega ofensa às ADI’s 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e ao Recurso Extraordinário n. 1.311.742 (Tema n. 1.137 de Repercussão Geral).



    3. Discute-se, na presente Reclamação, se o reconhecimento do período aquisitivo de 28.5.2020 a 31.12.2021 com a consequente concessão da promoção por antiguidade, teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI’s 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Recurso Extraordinário n. 1.311.742 (Tema n. 1.137 de Repercussão Geral).



    4. Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas apontadas. O julgamento conjunto das ADI’s 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, fixou:



   AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. 1. (...) 3. O § 6º do art. 2º da LC 173/2020 não ofende a autonomia dos Estados, Distrito Federal e Municípios, uma vez que a norma apenas confere uma benesse fiscal condicionada à renúncia de uma pretensão deduzida em juízo, a critério do gestor público respectivo. 4. O art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020, reforça a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma, assim, não representa afronta ao pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes da federação. 5. Quanto à alteração do art. 65 da LRF, o art. 7º da LC 173/2020 nada mais fez do que possibilitar uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. 6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. 9. O art. 2º, § 6º da LC 173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a União e os demais entes não viola o princípio do devido processo legal. Norma de caráter facultativo. 10. Incompetência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para conhecer e dirimir conflito decorrente da aplicação do § 6º do art. 2º da LC 173/2020. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco ao equilíbrio federativo. 11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525.



    O Recurso Extraordinário n. 1.311.742 fixou a seguinte tese de Repercussão Geral:



    Tese n. 1.137: É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).



    5. A autoridade reclamada, ao reconhecer o direito à contagem de tempo para fins de concessão de promoção por antiguidade no período compreendido entre 28.5.2020 e 31.12.2021, acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que o julgamento desta Corte foi no sentido de reconhecer a constitucionalidade do inciso IX do art. 8 da Lei Complementar n. 173/2020.



    Desse modo tem entendido esta Corte. Na Reclamação n. 48.214, de Relatoria da Min. Rosa Weber, ficou ementado que: 



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADIS 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. RE 1.311.742-RG (TEMA 1.137). PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARSCOV-2 (COVID-19). ART. 8º, IX, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. DECISÃO RECLAMADA QUE PERMITE A CONTAGEM DO PERÍODO ESPECIFICADO NA LEI COMO AQUISITIVO PARA ULTERIOR FRUIÇÃO DE BENEFÍCIOS. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA. 



    Na Reclamação n. 47.793-AgR/SP restou decidido que:  



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Alegada violação ao decidido nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525. 4. Constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar 173/2020. 5. Autoridade reclamada conferiu interpretação restritiva ao comando normativo. 6. Violação aos paradigmas configurada. Reclamação procedente. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl n. 47.793-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 29/11/2021, p. 07/12/2021).



    Desse modo, fica evidente que a decisão reclamada, ao permitir o cômputo do tempo de serviço transcorrido durante o período delimitado pela Lei Complementar n. 173/2020, com a finalidade de concessão de vantagens aos servidores, viola os paradigmas apontados. 



    Pelo exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, afastando o cômputo do tempo de serviço para a concessão de promoção por antiguidade, com fundamento ao art. 992 do CPC e ao art. 161, parágrafo único, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente